Tribunal: TJSP
Processo: 0058101-51.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Adicional de Local de Exercício. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Já em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Julgamento mantido.